Tribunal: TJBA
Processo: 0504498-94.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504498-94.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DAVINA OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO A SER CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, NO PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESCABIMENTO. HIPÓTESE NA QUAL A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA REFERIDA VERBA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. REFORMA DO DECISUM, NESSE ASPECTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0504498-94.2018.8.05.0080, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, na qual figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA, sendo Apelada DAVINA OLIVEIRA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.